Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727537-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Diante da ausência de manifestação das partes, bem como o entendimento adotado por esta E. Turma Recursal (ID 28845905) não divergir da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1079, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator